Tribunal: TJPA
Processo: 0803587-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803587-98.2021.8.14.0000
PACIENTE: ARIELSON DA CONCEIÇÃO DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.: 0803587-98.2021.8.14.0000
.

IMPETRANTE: Pamela da Paixão Furtado – OAB/Pa nº. 27.660 e Orlando Murilo Jatahy Feitosa – OAB/Pa nº.: 26.072
.

IMPETRADO: Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/Pa.

PACIENTE: ARIELSON DA CONCEIÇÃO DA CONCEIÇÃO
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PLEITO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA DO LOGO APÓS O COMETIMENTO DO ILÍCITO, TENDO SIDO CAPTURADO PELA GUARNIÇÃO POLICIAL QUATRO DIAS APÓS O FATO CRIMINOSO. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08

DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária realizada por Videoconferência, aos 10 dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelos Advogados Pamela da Paixão Furtado – OAB/Pa nº. 27.660 e Orlando Murilo Jatahy Feitosa – OAB/Pa nº.: 26.072, em favor de
ARIELSON DA CONCEIÇÃO DA CONCEIÇÃO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/Pa.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante no dia 23.09.2020 por ter, supostamente, cometido o crime latrocínio, descrito no art. 157, §3º, inciso II do CPB, tendo sido a sua prisão convertida em preventiva por ocasião da realização da audiência de custódia, ocorrida em 24.09.2020.

Alegam em resumo, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação, pautando-se exclusivamente no núcleo da tipologia criminosa, além de ter sido omissa quanto à possibilidade concreta de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, ressaltando que o coacto saiu da Comarca onde ocorreu a ação criminosa para preservar sua integridade física, pois estaria sendo perseguido pela população, destacando, ainda, os predicados pessoais do paciente para afastar a necessidade da prisão.

Ao final, requereram liminarmente a concessão da ordem para que seja concedida à liberdade ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

Em tempo, pleitearam por sua intimação para fim de realização de sustentação oral.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 4995039).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 5026172).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 5055059) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito dos impetrantes no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da prisão preventiva do coacto, arguindo em suma, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, vício de fundamentação da decisão, e

ainda, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, amparado seu pleito na existência de predicados pessoais favoráveis do paciente.

Não
assiste razão aos impetrantes
. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (
ID 4993861
), bem como na que indeferiu o pleito de revogação (
ID 4993864),
proferida em 08.04.2021, que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de latrocínio praticado em tese pelo coacto, demonstrando-se a necessidade da prisão cautelar para resguardar a aplicação da lei penal, considerando que o acusado se evadiu do local após a consecução do ilícito, tendo sido capturado dias após a prática delitiva, após várias incursões da polícia.

De outra banda, muito embora tenha sido juntado aos autos o exame de corpo de delito (ID 4993863) informando a presença de ofensa à integridade física do réu, constata-se que o referido laudo foi produzido a quando da realização da prisão do coacto, em 23.09.2020, isto é, quatro dias após a prática delitiva, ocorrida em 19.09.2020, não tendo sido demonstrado como, quando e por quem as lesões teriam sido causadas, constatação que fragiliza a alegação do impetrante de que o paciente teria fugido para preservar sua integridade física, de modo que a evasão do local do fato, logo em seguida à prática do ilícito, configura intenção deliberada do paciente de frustrar a aplicação da lei penal.

Outrossim, a simples juntada de comprovante de residência da irmã do acusado, com o fim de demonstrar o local onde ele passaria a cumprir as eventuais medidas cautelares alternativas, não constituem elemento extreme de dúvidas quanto a possibilidade de nova fuga do coacto caso seja ele posto em liberdade.

Portanto, conforme descrito ao norte, não há que se falar na suposta ilegalidade da prisão do paciente, tendo sido demonstrado no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, não havendo razões para a revogação do decreto prisional, ou mesmo a imposição de medidas cautelares diversas, as quais seriam inadequadas e insuficientes para os fins a que se destinam.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelos impetrantes para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior, a qual já firmou entendimento reiterado de que a evasão do acusado do distrito da culpa logo após o cometimento do ilícito justifica a decretação da prisão preventiva,
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI.
RISCO CONCRETO DE FUGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PREJUDICADO.

1. O Recorrente teve a prisão temporária decretada no dia 31/07/2019, e esta foi convertida em preventiva em 29/08/2019. No dia 16/09/2019, foi denunciado pela suposta prática do crime de latrocínio, pois teria matado seu empregador para subtrair o acervo de equipamentos, aeronaves e automóveis de propriedade da vítima, maior de 60 (sessenta) anos, que permanece desaparecida.

2. Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal pelo crime de latrocínio, com o recebimento da denúncia, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

3
. Os fundamentos lançados pelo Juiz de primeiro grau decretar a prisão temporária - o risco iminente de fuga - são aptos a justificar a imposição da segregação provisória, como forma assegurar a aplicação da lei penal.
Outrossim, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, pois as circunstâncias do caso, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Recorrente, a indicar a necessidade da segregação provisória, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

5.
Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. Pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar prejudicado.

(RHC 120.870/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. EVIDENCIADA A CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PELA
NECESSIDADE DE

GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ANTE A FUGA DO DISTRITO DA CULPA.

INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.

III - In casu, a decisão que decretou a prisão preventiva da agravante encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade concreta da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor, em razão do fundado receio de reiteração delitiva pois "responde por outras Ações Penais, inclusive, possui condenações pela prática de outros crimes, pelo que consta dos autos de sua certidão criminal, demonstrando, portanto, ser pessoa de alta periculosidade".
Ademais, a agravante evadiu-se do distrito da culpa, nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada.

IV - O decreto prisional atende ao requisito da urgência, evidenciada a sua contemporaneidade pela necessidade de garantia de aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 138.825/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 09/04/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 10 de maio de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 11/05/2021